Tribunal: TJBA
Processo: 8030613-97.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8030613-97.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Lucas Gama Ferraz Advogado: Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA nº 25.316) Advogado: Dr. Vinícius Gomes da Silva Oliveira (OAB/BA nº 78.888) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Semiana S. de Oliveira Assistente de Acusação: Janete Alves Gomes Advogado: Dr. Nelson da Fonseca Daltro Neto (OAB/BA nº 77.181) Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1°, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Gama Ferraz, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 16, § 1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (Id. 72323817), in verbis: “[...] Registra o referido procedimento investigatório que serve de base para a presente denúncia que no dia 15 de novembro de 2023, por volta das 18:50 h (dezoito horas e cinquenta minutos), em via pública, na Av Contorno, Santo Antonio dos Prazeres, em frente a Lagoa do Jacaré, Feira de Santana/BA, o ora denunciado, com intenção de matar, deflagrou um disparo contra a vítima Jacivaldo Pereira Gomes, causando-lhe lesão em região vital que o levou a morte, conforme laudo de necropsia constante dos autos, atestando perfuração por projétil de arma de fogo e hemorragia intratorácica. Segundo o que consta dos autos, a vítima conduzia seu automóvel na companhia de suas filhas e neto, momento em que “encostou no carro da frente”, como se vê das imagens no vídeo e fotografia do veículo no relatório de investigação policial anexos, sem apresentar danos, aparentando ter sido bem leve a colisão. Nesse momento, o denunciado que conduzia o veículo da frente pára o automóvel no canteiro da via e desce do mesmo, indo em direção ao automóvel da vítima, sem esperar nem mesmo que este desça do veículo, iniciando uma discussão sobre a “colisão” de trânsito e exaltado se dirige até o seu automóvel, pegando uma arma de fogo. Ato contínuo, aponta a arma de fogo para a cabeça da vítima e mesmo com a intercessão da filha, que pede para não atirar, deflagra um disparo em Jacivaldo, causando-lhe a morte. Conforme o apurado, prossegue o denunciado apontando a arma de fogo para a vítima, não efetuando novos disparos pela intervenção de terceiros que transitavam na via e passam a buzinar e gritar fazendo com que o agressor deixe o local do crime sem prestar socorro a vítima que vem a falecer no hospital. Ressalte-se que o ora denunciado portava arma de fogo sem autorização legal no momento do homicídio, permanecendo com a arma até a entrega a Autoridade Policial após identificado, quando comparece a Delegacia de Polícia, pelo que recai no crime de porte ilegal de arma de fogo. A materialidade e indícios de autoria restam provados através do Laudo de Necropsia, vídeo, interrogatório e declarações de testemunhas encartados aos autos. [...].”. III – Irresignado, Lucas Gama Ferraz interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 72324020), sustentando a Defesa, nas razões recursais, atuação em legítima defesa, afirmando que a vítima estava “destemperada” e que “foi para cima do recorrente”, o qual “tentou se proteger afastando a vítima com o braço e, não vendo alternativa (temendo por sua integridade física), pegou a arma para se proteger”. Subsidiariamente, o Sentenciado requer a desclassificação da imputação para o delito tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal, sob alegação de que o Recorrente não possuía animus necandi e que realizou apenas um disparo contra a vítima, quando poderia ter realizado outros, inclusive em região letal. Na eventualidade do não acolhimento das teses anteriores, o Recorrente pugna pelo afastamento das qualificadoras, alegando que a motivação não foi fútil e que o laudo pericial afastou o meio que dificultou a defesa da vítima. No que diz respeito ao delito tipificado no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.823/2006, alega que a lesão provocada ao bem jurídico foi irrelevante (atipicidade material), porque o Recorrente “não deu fim” ao artefato, entregando-o à Polícia. Por fim, a Defesa pede a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 72324043). IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do Recorrente. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo de exame de necrópsia (Id. 72323918, págs. 63/64), laudo de exame pericial sobre a arma de fogo (Id. 72323948), declarações judiciais de Allana Costa Alves Gomes e Janete Costa Alves Gomes, declarações prestadas no contraditório judicial por Rebeca Rios Santiago e confissão qualificada do Recorrente, realizada em Juízo. Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. A respeito da matéria, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. VI – Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, eis que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. VII – Inviável, ainda, o afastamento das circunstâncias qualificadoras. Verifica-se da decisão objurgada que a motivação do crime se originou de discussão entre o Apelante e a vítima, decorrente de briga no trânsito envolvendo colisão entre os respectivos veículos, além de que a lesão sofrida pela vítima sugere que foi atingida repentinamente, durante a discussão travada com o réu. Ademais disso, a conclusão do laudo pericial, a respeito da inexistência de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, não deve se sobrepor ao citado contexto probatório, e tampouco possui poder vinculante sobre o Juiz, na forma do art. 182 do Código de Processo Penal, segundo o qual “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”. VIII – De igual modo, não merece guarida a alegação da atipicidade material do delito tipificado no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.823/2006, sob o fundamento de que o Recorrente “não deu fim” à arma de fogo, tendo em vista que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de que a arma de fogo foi entregue à Polícia após a deflagração de disparo contra a vítima. IX – Assim, diversamente do quando aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. Nesse cenário, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. X – Por fim, em 24.08.2024, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus tombado sob nº 202518-BA, para revogar a prisão preventiva do réu, fixando-lhe medidas cautelares, o que torna prejudicado o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade ora formulado. XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito (Id. 75703919). XII – Isto posto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8030613-97.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, Lucas Gama Ferraz, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.